Tribunal: TJBA
Processo: 8068102-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068102-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO:R.M.D, representado por ROONEY RIBEIRO DANTAS

Advogado(s)
:
DAIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI NEUROPEDIÁTRICA. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE. URGÊNCIA CONFIGURADA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pela MM. Juíza da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, que, no bojo da
Ação de Obrigação de Fazer nº 8004901-74.2024.8.05.0079, ajuizada por
R.M.D, representado por ROONEY RIBEIRO DANTAS
, determinou à operadora, em sede de tutela de urgência, a realização de exame de ressonância magnética com contraste,
utilizando
suporte de UTI neuropediátrica, ainda que vigente o período de carência contratual, sob pena de multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a cláusula de carência contratual pode ser afastada, diante da urgência do caso; e estabelecer se a determinação judicial compromete a estabilidade financeira da operadora e justifica o efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A urgência do procedimento médico, devidamente atestada por documentação médica que aponta crises convulsivas, febre e suspeita de doença mitocondrial, justifica a mitigação da cláusula de carência.

4. A cláusula de carência não prevalece, quando se trata de internação de urgência ou emergência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STJ (Súmula 597).

5. A negativa de cobertura, em situação de urgência, mesmo com cláusula contratual em sentido contrário, configura conduta abusiva e afronta o direito fundamental à saúde.

6. A alegação de risco financeiro, por parte da operadora, é insuficiente para afastar a obrigação de cobertura, uma vez que a tutela do direito à vida e à saúde do consumidor assume primazia.

7. A multa diária fixada possui natureza coercitiva e sua imposição somente ocorrerá em caso de descumprimento, inexistindo prejuízo imediato à
R
ecorrente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.828.014/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, Súmula 597.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8068102-83.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Eunápolis, em que figura como Recorrente
a
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sendo
Recorrido
R.M.D, representado por ROONEY RIBEIRO DANTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.